Tribunal: TJDFT
Processo: 0028238-40.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REAPRECIAÇÃO.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 19/12/2016).
Para os contratos firmados antes da edição da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3 de 2001 da ANS.